Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBSCURIDADE QUANTO À VIGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravada ao acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, restabelecendo a decisão que determinou a cessação de descontos automáticos referentes a contratos de mútuo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) esclarecer se o julgamento do agravo de instrumento restabeleceu a tutela de urgência deferida em primeiro grau; e (II) corrigir erro material constante do acórdão embargado quanto à referência equivocada à interposição de apelação e à majoração de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
4. No caso concreto, há obscuridade a ser sanada no acórdão para esclarecer que o efeito suspensivo anteriormente concedido pelo relator do agravo de instrumento foi automaticamente revogado, de modo que a tutela concedida em primeiro grau foi restabelecida e permanece vigente. Revogado o efeito suspensivo, restabelecem-se os efeitos da decisão de primeiro grau, que permanece íntegra.
5. Identifica-se também erro material no acórdão embargado ao registrar equivocadamente que se tratava de recurso de apelação e promover majoração de honorários. Como o recurso apreciado é agravo de instrumento contra decisão que analisa tutela de urgência, não há falar em majoração de verba sucumbencial, devendo a referência ser suprimida, de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos. Corrigido, de ofício, erro material no acórdão. Unânime.
Teses de julgamento: "1. O desprovimento do agravo de instrumento revoga o efeito suspensivo anteriormente concedido pelo relator, restabelecendo a tutela de urgência deferida em primeiro grau. 2. A correção de erro material pode ser feita de ofício, quando constatada referência equivocada à natureza do recurso e à majoração de honorários advocatícios."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; e Resolução BACEN 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ.